Tribunal: TJSP
Processo: 0000859-43.2016.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Situação passível de enquadramento na figura do furto privilegiado – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente

Ementa:
Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Situação passível de enquadramento na figura do furto privilegiado – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente na figura do furto privilegiado, não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000859-43.2016.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante MARIA DE
FÁTIMA PRESTES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000859-43.2016.8.26.0620 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000859-43.2016.8.26.0620
Apelante: Maria de Fátima Prestes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Taquarituba
Voto no 21648
Furto Princípio da Insignificância Relevância da conduta
aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições
econômicas da vítima Situação passível de enquadramento na
figura do furto privilegiado Não reconhecimento do crime de
bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito
Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão
minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico
tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as
coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto
possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente
na figura do furto privilegiado, não implica necessariamente que
seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque
impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de
cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal,
sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante
dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 341/346, prolatada pelo MM.
Juiz Diogo da Silva Castro, cujo relatório ora se adota, MARIA DE FÁTIMA
PRESTES foi condenada como incursa no art. 155, §§ 1o e 2o, do CP, às
penas de 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e de 08
dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000859-43.2016.8.26.0620 -Voto no
3
corporal, e prestação pecuniária, no valor de 01 salário mínimo.
Foi, ainda, deferido à acusada o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformada, apelou a ré em busca da absolvição, por
fragilidade probatória ou por atipicidade da conduta. Pede, ainda, a
incidência do princípio da insignificância.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso merece parcial acolhimento, devendo ser
afastada uma das penas restritivas de direitos.
A condenação da recorrente era mesmo inevitável, eis
que veio amparada em prova firme e suficiente.
Consta dos autos que a ré teria subtraído, por volta das
00h12min, uma mangueira de 25 metros, avaliada em R$ 40,00,
pertencente a José Aparecido Bueno.
Os elementos probantes amealhados nestes autos
foram, com efeito, concludentes no sentido da efetiva participação do
acusado no furto, não se podendo olvidar, tampouco, da robusta prova oral
colhida, durante a instrução criminal.
A ré quedou-se revel sob o crivo do contraditório (fls.
306).
Na fase policial, a ré admitiu, contudo, ter pego a
mangueira do réu, ofertando justificativa que restou isolada nos autos (fls.
11/12).
Os relatos coerentes da vítima e das testemunhas
arroladas pela acusação, Policiais Militares que atenderam a ocorrência e
localizaram o bem subtraído, esclareceram a dinâmica do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000859-43.2016.8.26.0620 -Voto no
4
Quanto ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os Tribunais têm deixado assente não serem admissíveis
preconceitos de quaisquer naturezas.
A propósito:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes.2
A materialidade delitiva restou igualmente incontroversa
pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17 e pelo auto de avaliação de fls.
10..
Conforme exposto pelo i. parecerista oficiante, às fls.
377:
A autoria também é certa e recai sobre a acusada. Primeiro,
porque a vítima, ao ser ouvida na fase investigativa e em juízo,
reconheceu a acusada como sendo a autora da subtração.
Segundo, porque a acusada foi surpreendida, logo após a prática
da infração, em poder do objeto subtraído da vítima, indicando ter
sido mesmo a responsável pelo crime. Terceiro, porque as
testemunhas confirmaram, de forma segura, que presenciaram a
ré subtraindo a mangueira pertencente à vítima e, logo depois,
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000859-43.2016.8.26.0620 -Voto no
5
surpreenderam-na em poder do objeto subtraído.
Não se cogita, assim, de atipicidade da conduta, eis que
restou certo nos autos que a ré subtraiu o esguicho do ofendido.
Certo, também, nos autos, pela prova oral, que os fatos
se deram durante o repouso noturno.
Quanto à incidência do princípio da insignificância ou da
criminalidade de bagatela, aduzida pela combativa Defesa, verifica-se não
ser o caso de sua aplicação.
Mencionado princípio da insignificância traduz a ideia de
não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em
lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado,
seja à integridade da própria ordem social.
O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor
comercial não significa, todavia, que a conduta praticada pelo agente seja
necessariamente insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende
não apenas cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada
vítima, mas perquirir se sua conduta teria se dado sem maior ofensividade
bem como se ele apresenta periculosidade social.
Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo
necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes
requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Destaque-se que, no caso em apreço, a conduta da
agente não deixou de corresponder a um comportamento cujo grau de
reprovabilidade não é reduzidíssimo.
Assim, não há como desvincular-se a apelante da
prática do crime que lhe foi imputado na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000859-43.2016.8.26.0620 -Voto no
6
Preenchidos
os
requisitos,
o
Juízo
monocrático
reconheceu a figura do furto privilegiado, reduzindo a reprimenda da
acusada.
As penas, sequer questionadas, foram dosadas e
fundamentadas em consonância com o sistema trifásico, realmente não
comportando qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas no mínimo legal, em 01 ano
de reclusão e em 10 dias-multa.
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas em
razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
elevados de 1/3 os subtotais obtidos na fase anterior, ante a presença da
causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do CP.
Em seguida, reconhecida a figura do furto privilegiado,
foram elas reduzidas de 1/3.
Chegou-se a um total final de 10 meses e 20 dias de
reclusão e de 08 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras.
Presentes todos os requisitos do art. 44 do CP, que
relaciona as hipóteses nas quais é possível a conversão. Além de estarem
preenchidas as condições relacionadas nos dois primeiros incisos (inc. I:
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, aplicada em crime
cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e; inciso II: não
reincidência em crime doloso), foi igualmente atendida a exigência contida
no inciso III, que determina caber mencionada conversão apenas se a
“culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do
condenado, bem como os motivos e as circunstâncias” a indicarem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000859-43.2016.8.26.0620 -Voto no
7
suficiente. Tendo sido imposta privação de liberdade de 10 meses de
reclusão (condenação igual ou inferior a um ano), resta adequada sua
substituição, nos termos do art. 44, § 2o, do CP, por apenas uma pena
restritiva de direitos ou por multa.
Não andou bem, assim, o i. Juiz sentenciante ao
substituir a pena corporal da ora apelante por duas restritivas de direitos.
Afasta-se, por tal motivo, a substituição por prestação
pecuniária, restando a substituição somente por prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo da pena corporal substituída.
Considerando-se os fatos de a condenada não ser
reincidente, e da pena aplicada ser igual ou inferior a 04 (quatro) anos,
poderá ele cumpri-la, no caso de reconversão, desde o início em regime
aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP), que é efetivamente o mais adequado em
função das particularidades do caso em apreço. Inexiste, com efeito,
qualquer indicação de que seria necessária a adoção de medidas mais
rígidas de controle do processo de ressocialização da ré.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de MARIA DE FÁTIMA PRESTES para
afastar a substituição da pena corporal por prestação pecuniária, restando a
apelante condenada somente à prestação de serviços à comunidade, pelo
prazo da pena corporal. Resta mantida, no mais, a r. sentença por seus
jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito
em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena
em definitivo.
Deve a apelante ser ainda formalmente intimada de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da pena
alternativa, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo
prazo da pena corporal substituída, poderá implicar em sua reconversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000859-43.2016.8.26.0620 -Voto no
8
na pena de 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, que
foi a originalmente fixada.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator